Tribunal: TJMT
Processo: 1042564-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042564-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 069.526.784-17 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1042564-88.2023.8.11.0001.

Recorrente:

JOAO FRANCISCO DA SILVA.

Recorrido:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/06/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO AO BANCO RECLAMADO E REGISTO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PREEXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214300288, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de comprovação de que a compra foi realizada pelo reclamante;

2) Falha na prestação de serviços – Ausência de prudência da instituição bancária – Súmula 479 do STJ;

3) Dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, em 09/02/2023, a parte autora foi realizar uma compra e percebeu falta de seu cartão de crédito, tendo imediatamente ligado para o banco reclamado e solicitado seu bloqueio. Afirma que, na ocasião, o funcionário lhe informou que o cartão não havia sido utilizado.

No entanto, com a chegada do novo cartão, foi surpreendido com a informação de que ocorreram compras
nos valores de
R$ 1,00 (um real)
,
R$ 200,00 (duzentos reais)
,
R$ 4.458,09 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito mil e nove centavos)
e
R$ 5.486,90 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos)
, as quais alega não ter efetuado.

Alega que, quando percebeu as fraudes, realizou uma reclamação administrativa junto ao banco, contestando as referidas compras. Registrou o ocorrido junto à Polícia Judiciária Civil, conforme Boletim de Ocorrência anexado nos autos (id. 214300269).

Informa que, mesmo após contestação administrativa, recebeu avisos de que seu nome seria negativado e, ao consultar o aplicativo do SERASA, constatou
a suposta negativação indevida.

O reclamante declara que
não recebe altos salários, e que as faturas anteriores contêm valores extremamente menores em comparação a tais compras, o que atestaria a impossibilidade de tê-las realizado.

O demandado, por sua vez, alega que as operações em questão só poderiam ocorrer mediante dupla verificação de
login
e senha e que o comunicado de perda do cartão ocorreu em período posterior à compra, uma vez que as compras foram realizadas em 28/01/2023 e a comunicação de perda ocorreu em 09/02/2023.

Ademais, afirma que o registro do Boletim de Ocorrência ocorreu apenas em 22/02/2023, e que a inexistência de solicitação de bloqueio do cartão com urgência faria a culpa ser exclusivamente da parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, fundamentando que “
o conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária. Impende destacar que, a ré trouxe provas que corroboram que a compra foi realizada em data anterior ao da comunicação ao banco, bem como o registro de boletim de ocorrência em data posterior ao contato do pedido de bloqueio
”.

Pois bem, o ponto que define a demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações do reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização das referidas transações pela parte autora.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Em que pese a comunicação de perda tenha sido realizada após as compras fraudulentas,
é importante ressaltar que os altos valores das transações contestadas conferem um grau de atipicidade à conduta, de forma que o banco poderia ter verificado a segurança das compras, como medida de precaução
.
A saber:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR AFASTADA.
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR
. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO E NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0072209-06.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.02.2022) (TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022)

Além disso, a Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No que tange aos danos morais, não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(15/04/2023)
,
já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 26 de Junho de 2024

Carta No
HA0624050364

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06952678417

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que em nome do CPF no 06952678417

Periodo: Ultimos 5 anos

NAO LOCALIZAMOS EXCLUSOES DE REGISTROS NO PERIODO SOLICITADO

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do CPF no 06952678417

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DE-72383791

05/06/2021

16/07/2021

01/08/2021

301,66

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CF-72383394

05/06/2021

25/07/2021

09/08/2021

3.547,32

Empresa

BANCO BV /CARTOES DE CREDITO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10010000102002768109

13/02/2023

30/03/2023

15/04/2023

12.508,69

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 26/06/2024 as 12:00:18

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às compras questionadas na presente ação, no valor total de
R$ 10.145,99 (dez mil e cento quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
.

Ainda, determino que o banco recorrido exclua
as compras contestadas na presente ação
da
fatura do mês 02/2022 do recorrente
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024